Tribunal: STF
Processo: ARE 1599513
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário uma vez que  o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.

O agravante alega, em síntese, que:

Com efeito, em primeiro lugar, cumpre salientar que os fundamentos infraconstitucionais do acórdão recorrido foram objeto do respectivo Recurso Especial, de modo que o Recurso Extraordinário trata apenas da violação ao texto constitucional.
Saliente-se, outrossim, que a distinção entre violação direta e indireta da Constituição, por vezes, pode ser muito tênue. Em termos gerais, pode-se dizer que se verifica a violação indireta quando a lei ou ato normativo afronta à Constituição porque não observa uma norma infraconstitucional, ou seja, trata-se, aqui, de ilegalidade; na violação direta, o intérprete identifica o desacordo entre a lei ou ato normativo analisado e a norma constitucional.
[...] Com efeito, como fartamente demonstrado nas razões do Recurso Extraordinário, ao determinar a conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca, o acórdão recorrido violou diretamente o disposto no artigo 201, §14 da Constituição Federal que expressamente afasta a possibilidade de cômputo de tempo fictício para a concessão de benefício em contagem recíproca: [...]
Por fim, o acórdão recorrido está em divergência frontal com o disposto no artigo 201, §9º da Constituição Federal (após o advento da EC nº 20/98, antes tal disposição encontrava-se no art. 202, §2º), que exige que, para a utilização de tempo de serviço em contagem recíproca, necessária a comprovação de efetiva contribuição, verbis: [...] (doc. 185, p. 4).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma.

Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e dos normativos infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa mesma orientação, em caso análogo ao dos autos, destaco o julgado do Supremo Tribunal Federal a seguir:

Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca. Tema nº 942 de Repercussão Geral. Expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.
    I. Caso em exame
    1. O recurso. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo INSS contra decisão pela qual se confirmou a possibilidade de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), com conversão de tempo especial em comum, para fins de contagem recíproca entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), em conformidade com a legislação anterior à EC nº 103, de 2019.
    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “é possível a contagem de tempo de serviço ficto, resultante da conversão da conversão de tempo especial em comum, trabalhado em RGPS, em atenção ao tempus regit actum. Em tendo a legislação de regência, em vigor à época da prestação do labor, permitido a conversão, não há como, sob pena de lesão ao princípio do direito adquirido, inscrito na Constituição de 1988 (art. 5º, caput e XXXVI), ter-se por revogado tal direito pela redação posterior dada a dispositivos legais, como o referido art. 96, I da Lei 8.213/91”.
    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido para “condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a emitir CTC fracionada ao autor, com a disponibilização ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) do tempo de serviço especial referente ao período de 01/11/1985 a 10/12/1996, ante a sua conversão em tempo de serviço comum por aplicação do fator 1,4”. A 10ª Turma do TRF da 4ª Região manteve a sentença de 1º Grau.
    II. Questão em discussão
    4. Há duas questões principais em discussão: (i) verificar a possibilidade de conversão de tempo especial em comum na emissão da CTC para contagem recíproca, considerando o disposto na EC nº 103/2019; e (ii) examinar a alegação de violação direta à Constituição da República e a necessidade de reexame de fatos e legislação infraconstitucional.
    III. Razões de decidir
    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca, desde que o labor tenha ocorrido antes da vigência da EC nº 103, de 2019. Após a emenda constitucional mencionada, a conversão depende de regulamentação complementar pelos entes federados.
    6. O acórdão recorrido fundamenta-se na legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213, de 1991) e no princípio do direito adquirido, considerando o tempo de serviço prestado sob condições especiais antes da EC nº 103, de 2019.
    7. Alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas e aplicação da legislação ordinária, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme à Súmula nº 279 do STF.
    8. Não se verifica violação constitucional direta nos termos apresentados, configurando-se ofensa reflexa, insuficiente para a admissão do recurso.
    IV. Dispositivo
    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.531.528, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28/1/2025 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator